Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-65.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004680-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), JOSETE MARIA CANGUSSU RIBEIRO - CPF: 303.604.041-20 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA DE GOZO PRÉVIO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECRETO REGULAMENTAR. INOVAÇÃO NORMATIVA ILEGÍTIMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, determinando que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o processamento de pedido de aposentadoria ao gozo prévio de férias acumuladas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência administrativa de comprovação de inexistência de férias pendentes como condição para processamento de aposentadoria voluntária encontra respaldo no ordenamento jurídico, ou se configura inovação normativa ilegítima por decreto regulamentar.

III. Razões de decidir

3. O Decreto n. 656/2020, ao condicionar a instrução de processos de aposentadoria à comprovação de ausência de férias a usufruir, extrapola o poder regulamentar do Executivo, criando obrigação não prevista na Lei Complementar Estadual n. 04/90.

4. A aposentadoria constitui direito fundamental do servidor que atende aos requisitos constitucionais e legais, não podendo a Administração impor condições não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou que eventuais férias não usufruídas devem ser convertidas em pecúnia, vedando o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido e sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual n. 04/90; Decreto Estadual n. 656/2020, art. 45.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 7.3.2013 (Tema 635); TJMT, AC/RN n. 1011412-58.2019.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
com
Remessa Necessária
interposta
contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, determinando que a autoridade coatora se abstenha de criar embaraços ao regular processamento do pedido de aposentadoria da impetrante, em especial condicionando-o ao gozo de férias acumuladas ou outras exigências não previstas em lei.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a Administração Pública
se
rege
pelo princípio da legalidade, podendo fazer apenas o que a lei autoriza ou determina. Argumenta que o indeferimento do pedido de aposentadoria encontra fundamento no artigo 45 do Decreto n. 656/2020, que exige certidão de inexistência de férias a usufruir. Alega que o pretendido pela requerente implica análise do mérito do ato administrativo, o que não seria possível ao Poder Judiciário sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, o apelado defende preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante apresentou os mesmos argumentos da contestação. No mérito, argumenta que inexiste dispositivo constitucional ou legal que condicione a aposentadoria ao usufruto de férias, configurando inovação normativa ilegítima por meio de decreto regulamentar. Sustenta a possibilidade de conversão de férias não usufruídas em pecúnia e requer a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça

deixou de intervir no feito devido
à
ausência
de interesse público
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar
- Ausência de dialeticidade

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões. O recurso apresenta fundamentação suficiente para demonstrar o inconformismo da apelante com a decisão hostilizada, indicando os fundamentos de fato e de direito que sustentam a pretensão de reforma. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre as razões pelas quais entende incorreta a decisão recorrida, requisito atendido no caso em análise.

Mérito

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na exigência administrativa de comprovação de inexistência de férias pendentes como condição para o processamento de pedido de aposentadoria voluntária de servidora pública estadual. A apelante fundamenta tal exigência no artigo 45 do Decreto n. 656/2020, enquanto a apelada sustenta a ausência de previsão legal para tal condicionamento, configurando inovação normativa ilegítima.

A aposentadoria constitui direito fundamental do servidor público que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 40 da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional aplicável. A Lei Complementar Estadual n. 04/90, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, não estabelece, em qualquer de seus dispositivos, que o gozo prévio de férias seja requisito para a concessão de aposentadoria.

O Decreto n. 656/2020, ao condicionar a instrução de processos de aposentadoria à comprovação de ausência de férias a usufruir, extrapola o poder regulamentar do Executivo. Os decretos possuem natureza normativa secundária e devem atuar dentro dos limites estabelecidos pelas leis que regulamentam, sem inovar no mundo jurídico ou criar obrigações que não tenham fundamento em norma primária.

A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou entendimento no sentido de que eventuais férias ou licenças não usufruídas devem ser objeto de conversão em pecúnia, com base no princípio da proibição do enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG (Tema 635), reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou que é devida a conversão de férias não usufruídas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir.

No mesmo sentido decide esta Corte:

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO
USUFRUÍDAS.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL.
CABIMENTO.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810. A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É devido ao servidor público estadual aposentado e aos pensionistas o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF e, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113, a atualização do débito e a compensação da mora passam a ser feitas unicamente com base na Taxa SELIC.

(TJMT, AC/RN n. 1011412-58.2019.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
8
.
5
.
2024)

A imposição de requisitos não previstos em lei para a concessão de aposentadoria, por ato administrativo ou norma infralegal, configura flagrante violação ao princípio da legalidade administrativa previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. A Administração Pública somente pode fazer o que a lei permite, não podendo, por simples ato administrativo, criar obrigações ou impor vedações aos administrados sem respaldo legal.

A argumentação da apelante no sentido de que o Poder Judiciário não pode analisar o mérito do ato administrativo não prospera. O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos constitui função típica do Poder Judiciário, especialmente quando há violação manifesta ao princípio da legalidade. Não se trata de análise de mérito administrativo, mas de verificação da conformidade do ato com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
confirmo a sentença em
remessa necessária.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025